Tribunal: TJES
Processo: 5005359-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005359-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO FERREIRA LIMA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES COMPARAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Diego Ferreira Lima contra decisão do Juízo da Vara Cível de Viana, nos autos da ação revisional de contrato bancário proposta em face de Banco Pan S.A., que indeferiu liminar para readequação de cláusulas contratuais, em especial a taxa de juros remuneratórios. O agravante alega abusividade da taxa de juros pactuada, utilizando como parâmetro a média de mercado divulgada pelo Banco Central, e requer a antecipação da tutela recursal para possibilitar o depósito do montante que considera devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples comparação entre a taxa de juros contratada e a média de mercado é suficiente para reconhecer a abusividade do encargo; (ii) estabelecer se há fundamento para conceder a readequação contratual liminarmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a mera comparação entre a taxa de juros pactuada e a média de mercado não basta para reconhecer a abusividade dos encargos contratuais, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é um referencial útil, mas não constitui limite absoluto para as taxas cobradas. A ilicitude da taxa deve ser verificada de acordo com as peculiaridades de cada caso, considerando fatores como o custo de captação dos recursos e o risco de crédito do tomador.

O agravante não demonstrou de forma concreta a abusividade da taxa de juros, limitando-se a apresentar a comparação com a média de mercado, o que, conforme entendimento jurisprudencial, é insuficiente para a revisão do contrato bancário.

Em razão da ausência de demonstração de abusividade concreta, mantém-se a decisão recorrida, sem prejuízo de análise mais aprofundada após a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera comparação entre a taxa de juros pactuada em contrato bancário e a média de mercado divulgada pelo Banco Central não é suficiente para caracterizar a abusividade do encargo.

A abusividade da taxa de juros deve ser demonstrada com base nas circunstâncias específicas do contrato, incluindo o custo de captação dos recursos e o risco de crédito do tomador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, V; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005359-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIEGO FERREIRA LIMA

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Ferreira Lima

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Pan S.A.
,
que indeferiu o pleito liminar de readequação das cláusulas da avença.

Em suas razões id. 8153229 alega o recorrente, em síntese, que restou cabalmente demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada, considerando a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Assim, necessária a antecipação da tutela recursal para permitir o depósito do montante reputado devido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

O autor, aqui agravante, ajuizou demanda revisional de contrato bancário sustentando, no que pertine ao recurso, a abusividade da taxa de juros pactuada.

Para tanto, realizou singela comparação entre aquela e a média de mercado para as operações da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central.

Nada obstante, entendo que o pleito vai de encontro à jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Entende aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Neste caso, embora pactuada a taxa de 3,88 a.m., em detrimento daquela prevista pelo Banco Central para as operações da mesma espécie (1,96 a.m.), não cuidou o recorrente de apontar, concretamente, a caracterização da abusividade, razão pela qual mister a manutenção da decisão recorrida, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo
a quo
, após a regular instrução probatória.

Afinal, reitero, como já decidiu o Tribunal da Cidadania, "
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)